Tribunal: STF
Processo: ARE 1520968
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 27) interposto pelo Estado da Bahia contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (e. doc. 26), à anotação de inciência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal  “na medida em que adota postura contrária ao que foi decidido no julgamento da Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem assim os artigos 24, XIII e 25, §1º, da Constituição Federal, pois em que não reconhece autonomia federativa ao estado-membro para legislar sobre sua defensoria pública e, igualmente, deixa de reconhecer o distinguishing em relação ao Tema 1002 do STF(...)”.



    Assevera que, de acordo “(...) com os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008, não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando ela litigar contra o próprio Estado da Bahia e sua administração indireta”.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça da Bahia, restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    A pretensão formulada no recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia objetiva "...condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais..." em seu favor.  



    A eminente Desembargadora 2.ª Vice-Presidente desta Corte de Justiça afirmou que "...este Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado pelo E. STF em precedente obrigatório."



    Eis as teses fixadas no Tema 1002, do STF:  



    1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.  



    Portanto, diante do caráter vinculativo do precedente anunciado, vê-se que superado o enunciado da súmula n. 421, do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a modificação do aresto recorrido para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; e 93, IX, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.  



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    Por seu turno, inexiste a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior. Com efeito, não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes).  



    Ao reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e, para além disso, convergente com o entendimento vinculante do Supremo.  



    Ao julgar o RE 1.140.005, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), o Plenário firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que tal entendimento não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite quando do julgamento do precedente qualificado nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse acobertada pela preclusão.



    No julgamento do ARE 1.505.364 AgR/BA, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em caso fronteiriço, entendeu-se que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”.  



      O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Cort, conforme se vê, entre tantos outros, dos seguintes precedentes: ARE 1.519.984/BA, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.509.908/BA, ministro Flávio Dino; ARE 1.513.713/SP, ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.   



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente